Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO EX OFFICIO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais alega a existência de omissão no acórdão impugnado quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado o vício de omissão apontado pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto a confissão do réu tenha sido qualificada e o recurso de apelação interposto pela Defesa nada tenha alegado a respeito da necessidade de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a omissão deve ser sanada, pois passível de correção de ofício.
4. Deve ser suprida a omissão apontada no r. acórdão para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, e redimensionar a pena definitiva para 8 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 65, inciso III, alínea d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1194.